Tribunal: TCU
Processo: 043.316/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 901/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.316/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Salvador de Oliveira Filho (XXX.997.171-XX); Juliana Tomaz de Aquino da Silva (XXX.294.208-XX); Junior Pereira de Jesus (XXX.868.001-XX); Leandro Chiconato (XXX.187.858-XX); Leticia Parenti (XXX.410.400-XX); Ligia Martins Borim (XXX.032.758-XX); Luciano Alves da Costa (XXX.466.921-XX); Luiz Antonio Nunes da Silva (XXX.859.810-XX); Luiz Claudio Fontes Barros (XXX.866.407-XX); Magda Beatriz Gemelli de Castro (XXX.043.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.